Tribunal: TJBA
Processo: 0519685-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519685-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA TRAUTWEIN CHEDE, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: LUCAS FELIX DAMASCENO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA, JULIANA TRAUTWEIN CHEDE, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. AVALIAÇÃO PERICIAL APONTANDO COMO INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PERDA ANATÔMICA FUNCIONAL DO PUNHO DIREITO (25%) E PUNHO ESQUERDO (25%) DE GRAUS MODERADOS (25%). LESÃO NA MÃO DIREITA – (70%) DE NATUREZA LEVE (25%). LESÃO NA MÃO ESQUERDA – (70%) DE NATUREZA LEVE (10%). MEMBRO SUPERIOR DIREITO (70%)- RESIDUAL (10%).
QUESTÕES PROCESSUAIS LEVANTADAS PELA SEGURADORA APELANTE. PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
REJEITADA.
RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA VIA ADMINISTRATIVA EM VALOR CORRESPONDENTE AO GRAU DA INVALIDEZ. PREVISÃO LEGAL.

CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL NA DATA DO EVENTO.
TEMPUS REGIT ACTUM
. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUAÇÃO.

NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO § 8º DO ARTIGO 85, DO NCPC.
CONDENAÇÃO EM 10 % DO VALOR DA CAUSA.
APELO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recursos de Apelação
simultâneos
interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento da atualização monetária, pelo INPC, incidente sobre o
quantum
indenizatório administrativamente pago, a contar da data do sinistro (03/04/14) até o pagamento administrativo (10/04/15).

2. No tocante à alegada carência da ação por ausência de interesse de agir, razão não assiste à seguradora, ora 2º Apelante, posto que a aceitação do pagamento parcial da indenização que lhe entende devida não obsta o direito do segurado de postular, judicialmente, a complementação que considera justa.

3. Deveras, a quitação se dá tão somente nos limites do pagamento, de sorte que se reputa adimplido apenas a parcela do montante indenizatório efetivamente entregue ao Autor, sobre cujo valor repousa a incontrovérsia. A pretensão acerca do saldo, contudo, encontra resistência da Ré; caracterizando-se, pois, o interesse processual.

4. Dessa forma, estando devidamente comprovada a incapacidade permanente parcial incompleta em membro superior esquerdo do segurado, através do Laudo citado, a lei prevê um percentual de perda de R$ 13.500,00 x 70% x 50%, (grau médio) = R$ 4.725,00, (fratura de platô tibial esquerdo), indenização devida no valor expressamente previsto em lei, na medida em que o sinistro ocorreu na vigência da Lei nº 11.482/07, que alterou o art. 3º da Lei 6.194/1974, para determinar o teto máximo indenizatório do seguro DPVAT em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que passou a vigorar com a seguinte redação.

5. "
A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n.6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso
" (REsp n. 1.483.620/SC, submetido ao rito do art.543-C do CPC, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/5/2015, DJe 2/6/2015).

6.
A condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários de advogado deve espelhar de forma proporcional e equânime a sucumbência experimentada pelas partes, mormente porque inerente a esta. Assim, deverá aquele que sucumbir arcar com tal obrigação, na exata medida em que decaiu.

7. Na hipótese vertente, houve procedência total dos pedidos iniciais,

merecendo reproche o arbitramento da verba honorária na base proposta no decreto primário.

8. Recursos improvidos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
0519685-25.2017.8.05.0001
,
sendo Apelantes/Apelados
Lucas Felix Damasceno e Mapfre Seguros Gerais S/A e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer
os recursos, não acolhendo a preliminar arguida, e, no, mérito,
dar parcial provimento ao apelo do Autor e negar provimento ao recurso das Seguradoras
e o fazem nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, .